Tribunal: TJSP
Processo: 1056405-79.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
"EMPREITADA – AÇÃO ORDINÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO RÉU - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - IMPUGNAÇÕES DA AUTORA QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA DESCREDENCIAR O TRABALHO PERICIAL – DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE NÃO FAZEM PROVA CONTRA O DEMANDADO – PREVALÊNCIA DA PERÍCIA OFICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Encerrando a perícia oficial,

Ementa:
"EMPREITADA – AÇÃO ORDINÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO RÉU - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - IMPUGNAÇÕES DA AUTORA QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA DESCREDENCIAR O TRABALHO PERICIAL – DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE NÃO FAZEM PROVA CONTRA O DEMANDADO – PREVALÊNCIA DA PERÍCIA OFICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Encerrando a perícia oficial, em posição equidistante dos interesses dos litigantes, elementos capazes de levar ao magistrado as convicções necessárias ao desate do litígio, não há razão para sopesá-la ao lado de pareceres que, na maioria das vezes, têm por escopo simplesmente dar respaldo ao interesse da parte que o indicou. Portanto, se o expert deu sustentação ao seu trabalho, justificando amplamente os elementos de que se valeu, nenhuma razão existe para que não sejam aceitas as conclusões do laudo".